Tribunal: TJMT
Processo: 0047662-84.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0047662-84.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS - CPF: 650.291.781-04 (APELANTE), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS - CPF: 650.291.781-04 (APELADO), HERIS FILLIPE OLIVEIRA - CPF: 039.465.611-36 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (VÍTIMA), FRANCISVAL RODRIGO ARRUDA MACIEL - CPF: 629.565.821-00 (ASSISTENTE), KENNEDY MIGUEL COSTA - CPF: 899.035.951-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO DEFENSIVO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR ADULTERAÇÃO DE SINAL, ERRO DE PROIBIÇÃO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA – RECURSO MINISTERIAL – PROVAS PARA CONDENAÇÃO DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA – RECURSO DA DEFESA – CONFISSÃO DO APELANTE – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS – LAUDO PERICIAL - NOVO MOTOR E CHASSI – EFETIVA ADULTERAÇÃO – CONSUMAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – ERRO DE PROIBIÇÃO – DEMONSTROU CONHECIMENTO – NÃO SE RECONHECE A EXCLUDENTE – ENTENDIMENTO DO TJMT – DOSIMETRIA – FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JULGADO DO TJMT – RECUSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DÚVIDA SOBRE A APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ARESTO DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS

A adulteração de sinal de veículo automotor “
consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974).

“Se o conjunto probatório dos autos (testemunhos de policiais e a própria confissão do réu) evidencia, de forma clarividente, que o réu cometeu o crime de adulteração de sinal (placa de veículo automotor), inviável o pedido de reconhecimento da absolvição [...]”
(TJMT, AP N.U 0000979-41.2018.8.11.0036).

“A alegação do desconhecimento da
ilicitude
da conduta não exime o agente de sua responsabilidade criminal, de modo que para se falar na ocorrência do
erro
de proibição é necessário se comprovar a completa ausência de condições de se conhecer e entender o caráter antijurídico de seu ato.”
(TJMT, N.U 0001631-28.2005.8.11.0064)

“
Não se evidencia interesse recursal em relação à dosimetria quando as penas impostas ao apelante foram aplicadas no mínimo correspondente aos delitos
”. (TJMT, Ap nº 171638/2015)

“Assim, existindo dúvida insuperável sobre a autoria delitiva atribuída ao acusado, havendo diversas contradições nas palavras da vítima e testemunhas, deve ser mantida a absolvição da autoria do crime de
Apropriação

indébita
.”
(TJMT, N.U 0004623-94.2014.8.11.0015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0047662-84.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0047662-84.2019.8.11.0042), que o condenou por adulteração de sinal de veículo automotor a 3 (três) anos de reclusão e 20 (trinta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e o absolveu do crime de apropriação indébita - arts. 311 e art. 168, ambos do CP - (ID 162037090).

ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por adulteração de sinal de veículo automotor; 2) ter incorrido em erro de proibição
“por desconhecimento da ilicitude da conduta penal”
; 3) faria jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 162037095).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que
“no exercício de sua profissão, o recorrido se apropriou do veículo da vítima”,
a caracterizar a apropriação indébita.

Pede a condenação do apelado [pela apropriação indébita] ID 162037098.

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE e ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS pugnam pelo desprovimento dos apelos (ID 162037099 e 162037452).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Acusado condenado nas penas do crime descrito nos art. 311, caput do Código Penal. Inconformismo Ministerial – Alega farto conteúdo probatório a ensejar sua condenação – Alegações descabidas – Depoimentos que não comprovam a participação do acusado no delito de apropriação indébita – Inconformismo da defesa – Requer a absolvição pela excludente de tipicidade, e, subsidiariamente, a aplicação da diminuição de 1/3, previsto no artigo 21, do CP pelo desconhecimento da Lei, bem como, o reconhecimento da atenuante da confissão – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos constantes ao feito, comprovam que o acusado tinha ciência da adulteração o chassi do veículo – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor - Impossível aplicação do art. 21 do CPC, o réu não logrou êxito em demonstrar desconhecimento do fato ilícito – Reconhecimento da confissão espontânea – Impossibilidade – Pela manutenção da sentença – Pelo desprovimento dos recursos.”
(Joao Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 166085689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] entre os meses de abril e maio de 2019, na oficina mecânica localizada na Av. Dom Orlando Chaves, n.º 246, Bairro Ponte Nova, em Várzea Grande/MT, o denunciado ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS adulterou número de chassi e série do motor do veículo L200, 4x4, placa JZW2842, cor prata (Laudo Pericial 60872234 - Págs. 20/23). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS, vulgo “Jacaré”, como incurso na conduta prevista no artigo 311, caput, do Código Penal,”
(João Batista de Oliveira, promotor de justiça – ID 162037399)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A douta e combativa defesa suscitou preliminar de inépcia da denúncia nos termos do art. 395, I, do CPP, com a consequente absolvição sumária do réu, à luz do art. 397, do CPP.

Não há como prosperar tal pleito eis que se trata de matéria já apreciada nos autos.

A denúncia descreveu os fatos de forma suficiente descrevendo os fatos típicos, é o quanto basta. A denúncia foi recebida em todos os seus termos, inclusive o aditamento ofertado pelo MP, sendo ratificado o seu recebimento nos termos do art. 397, não se vislumbrou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, razão pela qual foi mantido o recebimento e dada continuidade à instrução processual.

Por se tratar de matéria já superada nos autos, julgo prejudicada a preliminar suscitada, e a rejeito de plano, passando a análise do mérito.

Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos dever prosperar parcialmente a denúncia.

A materialidade quanto aos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e apropriação indébita restou comprovada como se vê dos autos do inquérito policial; Boletim de Ocorrência; Termo de Exibição e Apreensão; Laudo Pericial; e Relatório da Autoridade Policial.

A existência do crime restou suficientemente provada nos autos. A autoria por parte do réu em relação aos crimes restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. [...]

Pela detida análise do maciço probatório resulta comprovado que o réu no exercício do comércio praticou os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e apropriação indébita de bem recebido em razão do ofício. As provas testemunhais colhidas em juízo, ratificam o apurado em sede inquisitorial policial. Restou comprovado ter sido o réu o autor da troca de peças dos veículos da vítima Francisval, e do outro veiculo prata o qual já detinha em sua oficina. Apurou-se que o réu tinha em sua propriedade o veículo prata, adquirido de terceiro, com documentação, recibo e dados devidamente preenchidos, que estaria com mecânica boa e em condições de uso, porém com a pintura queimada. E a vítima teria o veículo de mesmo modelo, com lataria e estrutura em perfeitas condições, porém com motor e transmissão quebrada. A ideia do réu seria transferir a carcaça do veículo vermelho, para o chassi do veículo prata, aproveitando as demais peças (motor, transmissão, etc.). E assim o fez, entregando o carro ao adquirente Kennedy.

O documento do veículo para transferência, condizia com o veículo vermelho de Francisval, mas que diante da remontagem proposta e realizada por Adenildo, passou a ter numeração de chassi e motor distinta da constante do documento do veículo, eis que realizada sem comunicação e autorização do órgão de trânsito competente, incorrendo assim no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no art. 311, do Código Penal. Assim a adulteração não consistiu em remarcação de numeração de motor e chassi, mas sim na montagem de motor e chassi de um veículo, na carcaça e placas de outro automóvel, o que é vedado. Assim, sua conduta se demonstra típica, ilícita e culpável.

Quanto ao delito de apropriação indébita, esta restou duvidosa. O ofendido afirma ter vendido seu veículo à pessoa de Kennedy, estando este na oficina de Adenildo, o qual segundo consta dos autos efetuou a entrega a Kennedy. Os depoimentos colhidos em juízo evidenciam essa negociação. Em estando o veículo vendido, não resta demonstrado o motivo pelo qual a pessoa de Francisval deveria receber o restante do veículo. Frise-se que as partes apontadas, são chassi, motos, etc., partes estas que deveriam ser entregues ao adquirente Kennedy, ou até mesmo encaminhado para baixa dos números de chassi e motor junto ao departamento de transito, o que não foi feito. Logo resta duvidosa a prática da apropriação, ainda mais quando afirma em juízo que as partes se demonstravam inservíveis, e por tal razão foram descartadas. Restando imperiosa a dúvida, há de ser beneficiado por isso, impondo-se a absolvição quanto a imputação do art. 168, §1.º, III, do Código Penal. [...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Adenildo Faustino de Morais, qualificado nos autos, por infringir o art. 311, caput, do Código Penal. E o absolvo quanto a imputação do art. 168, §1.º, III, do Código Penal por não existir prova suficiente deste fato, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena. DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação. Réu primário (id. 72010004). Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade. Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis. Verifico a situação econômica do réu como não boa, patrocinado por i. Advogado. Fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em três (03) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la. Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em trinta (30) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento. Consoante o art. 33, §2.o , alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto. Nos termos do art. 44, do Código Penal, opero a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, ao encargo do juízo da execução penal.”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 162037090).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Apreensão (ID 162037390 – fl. 26), Laudo de Exame Pericial nº 2.18.2019.37412-01 (ID 162037390 – fls. 27/30) e Auto de Avaliação Indireta (ID 162037390 – fls. 49), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Kennedy Miguel Costa, testemunha, Francisval Rodrigo Arruda Maciel, testemunha, e ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS, o apelante (ID 162037390)

Em Juízo, foram ouvidos Kennedy Miguel Costa, Francisval Rodrigo Arruda Maciel, Valdenir de Sousa Silva, Douglas de França Almeida e interrogado ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS, o apelante (ID’s 162037442, 162037051, 162037070, 162037077 e 162037084).

Dito isso, analisam-se os recursos por ordem de interposição.

O veículo L200, 4x4, placa JZW2842, cor prata, apreendida na posse do apelante não possuía o número de chassi e série do motor do veículo correspondentes ao número de identificação veicular original de fábrica, conforme se extrai do Laudo de Exame Pericial nº 2.18.2019.37412-01 (ID 162037390 – fls. 27/30).

Kennedy Miguel Costa confirmou, em ambas as fases da persecução penal, que comprou o veículo de Francisval Rodrigo Arruda Maciel na oficina do Jacaré [estabelecimento empresarial do apelante] e, ao chegar no Detran para vistoria veicular e transferência de proprietário,
“o chassi do veículo não conferia”
com os dados originais, motivo pelo qual foi conduzido para Delegacia de Polícia.

Essa declaração está em consonância com os depoimentos de Francisval Rodrigo Arruda Maciel, segundo o qual deixou sua caminhonete L-200, vermelha, na referida oficina, pois estava com o
“motor, tração e o diferencial fundidos”
, autorizando a troca da carroceria e cabine com a da L200, placa JZW2842, prata. Todavia, ao comparecer no estabelecimento comercial [oficina], o apelante
“não lhe devolveu a carcaça, nem o motor, tração e diferencial da caminhonete vermelha, argumentando que teria se livrado do veículo”
.

Anote-se que ADENILDO FAUSTINO DE MORAIS admitiu ter trocado
“as
peç
as dos veículos da vítima Francisval (L-200 vermelha), e do outro veículo prata que já detinha em sua oficina”
, embora alegou desconhecimento de que o fato seria crime.

Na essência, a adulteração não consistiu em remarcação de numeração original, mas sim na montagem de motor e chassi de um veículo na “carcaça” e placas de outra caminhonete, sem comunicação e autorização do órgão de trânsito competente, ou seja, adulterando a numeração original.

A adulteração de sinal de veículo automotor “
consuma-se o crime com a efetiva adulteração [...] do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974).

Sob essa ótica, a confissão do apelante, somada aos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto em Juízo, bem como ao laudo pericial que constatou que os números de chassi não correspondiam aos originais, afiguram-se suficientes para comprovar a adulteração de sinal de veículo automotor.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Se o conjunto probatório dos autos (testemunhos de policiais e a própria confissão do réu) evidencia, de forma clarividente, que o réu cometeu o crime de adulteração de sinal (placa de veículo automotor), inviável o pedido de reconhecimento da absolvição [...]”
(TJMT, AP N.U 0000979-41.2018.8.11.0036 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.3.2021).

Logo, impõe-se manter a condenação do apelante pela adulteração de sinal de veículo automotor.

Quanto ao erro de proibição, o apelante relatou ter orientado Kennedy Miguel Costa a procurar o Detran para regularizar a documentação do veículo, a demonstrar que possuía conhecimento da ilicitude do fato e que não possuía autorização para trocar o motor do veículo.

Com efeito,
“a alegação do desconhecimento da
ilicitude
da conduta não exime o agente de sua responsabilidade criminal, de modo que para se falar na ocorrência do
erro
de proibição é necessário se comprovar a completa ausência de condições de se conhecer e entender o caráter antijurídico de seu ato.”
(TJMT, N.U 0001631-28.2005.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.5.2020)

Por efeito, não se reconhece a excludente de ilicitude.

Em relação à pena corporal, o juiz da causa fixou-a no mínimo legal, qual seja 3 (três) anos de reclusão.

Sendo assim, inexiste interesse recursal na pretensão de redução, sobretudo ao considerar que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não serve para reduzir a pena aquém do mínimo legal (STJ, súmula 291).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não se evidencia interesse recursal em relação à dosimetria quando as penas impostas ao apelante foram aplicadas no mínimo correspondente aos delitos
”. (TJMT, Ap nº 171638/2015)

No tocante ao pleito ministerial de condenação do apelado pela apropriação indébita, adota-se o entendimento da i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, em razão da precisa análise fático-probatória, “
in verbis
”:

“A materialidade do crime é inconcussa como se dessume do boletim de ocorrência (fls. 14/15), do termo de exibição e apreensão (fl. 26), do laudo pericial (fls. 27/30) e do auto de avaliação indireta (fl. 49), e pelos depoimentos.

Em relação à autoria do delito, as provas coligidas aos autos dão margem a hesitações, restando, pois, não comprovada de forma satisfatória a autoria delitiva por parte do acusado Adenildo Faustino de Morais.

Prima facie insta consignar que diferente do roubo ou furto, a apropriação indébita como bem exposta pelo magistrado a quo, na lição de Damásio de Jesus, a vítima confia a coisa, o bem móvel ao agente, sem violência ou grave ameaça, e este, abusando da confiança daquele, passa a se comportar como se dono fosse demonstrando ânimo de não devolver a coisa ou, como no caso em exame, negociá-la.

Neste lastro é o magistério do brilhante doutrinador Rogério Greco.

Vejamos: ‘(...) A coisa deve se achar com o agente, legalmente, antes da apropriação, isto é sem subtração, fraude ou violência, pois se houvesse de recorrer a esses meios para obtê-la, ou a sua disponibilidade, praticaria delito diverso. A apropriação de coisa alheia móvel deverá ser portanto indébita, ou seja,indevida, conforme alerta a indicação marginal do art. 168 do Código Penal, não sendo pois, de alguma forma amparada pelo ordenamento jurídico. Faz-se necessário esclarecer que o delito somente se configurará se o dolo de se apropriar surgir depois de ter o agente a posse ou a detenção sobre a coisa alheia móvel. Caso contrário, poderá se configurar como outra infração penal (...)’ (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 4ª ed. - Niterói/RJ: editora impetus, 2010 p.466).

Extrai dos autos, que o ofendido afirmou ter realizado a venda do seu veículo à pessoa de Kennedy, estando este na oficina de Adenildo, o qual segundo consta dos autos efetuou a entrega a Kennedy, negociação essa que ficou evidente, em juízo.

Contudo, não restou demonstrado o motivo pelo qual a pessoa de Francisval deveria receber o restante do veículo, tendo em vista que o próprio disse estarem inutilizáveis e não estarem hábeis a serem inservíveis, confessou ainda que nunca pediu o veículo de volta para o acusado e que não retornou para buscar o veículo e autorizou o descarte dos restos do veículo.

Logo resta duvidosa a prática da apropriação, ainda mais quando afirma em juízo que as partes se demonstravam inservíveis, e por tal razão foram descartadas. Restando imperiosa a dúvida.

Diante do exposto, as alegações ministeriais uma vez que não se faz presentes os elementos a configurar o crime de apropriação indébita por parte do réu.”
(Joao Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 166085689)

Em reforço, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Assim, existindo dúvida insuperável sobre a autoria delitiva atribuída ao acusado, havendo diversas contradições nas palavras da vítima e testemunhas, deve ser mantida a absolvição da autoria do crime de
Apropriação

indébita
.”
(N.U 0004623-94.2014.8.11.0015, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 7.4.2022)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023